Tribunal: TJBA
Processo: 8003023-42.2016.8.05.0032
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8003023-42.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CARAIBAS

Advogado(s)
:

APELADO: ISABEL LIMA DE AGUIAR SILVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
GIVANEI LIMA DIAS, ABIARA MEIRA DIAS

ACORDÃO

O recurso de apelação é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

O cerne do inconformismo do Município Apelante reside em dois pontos fundamentais: a preliminar de suspensão do processo cível e, no mérito, a tese de culpa exclusiva da vítima como excludente da responsabilidade civil do Estado.

II. Da Preliminar de Suspensão do Processo

Inicialmente, o Apelante renova o pedido de suspensão do presente feito até o trânsito em julgado da ação penal que apura a responsabilidade criminal do motorista do caminhão.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da independência relativa entre as instâncias cível e criminal. Conforme dispõe o artigo 935 do Código Civil, "a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal".

A interpretação consolidada sobre este dispositivo é a de que a sentença penal absolutória somente vincula o juízo cível quando nega categoricamente a existência do fato ou afasta a autoria do réu. Não é o que se discute aqui. A controvérsia na esfera cível não reside na ocorrência do atropelamento ou na identidade do condutor, fatos incontroversos, mas sim na análise da culpa para fins de reparação civil. Uma eventual absolvição criminal por ausência de provas suficientes para a condenação ou por reconhecimento de culpa concorrente, por exemplo, não teria o condão de afastar a responsabilidade objetiva do Estado na esfera cível.

Nesta esteira, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, conforme se extrai do seguinte julgado:

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade civil é independente da criminal, não interferindo no andamento da ação de reparação de danos que tramita no juízo cível eventual absolvição por sentença criminal que não ilide a autoria ou a existência do fato.
(STJ - AgInt no REsp: 1897830 RS 2020/0252267-0, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)

Sendo assim, a suspensão do processo, nos termos do art. 315 do CPC, é uma faculdade do julgador, a ser exercida quando o conhecimento do mérito cível depender intrinsecamente da verificação de fato delituoso. No presente caso, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção deste juízo acerca da responsabilidade civil, tornando desnecessária a suspensão do feito.

Por corolário lógico,
rejeito a preliminar
.

III. Do Mérito Recursal

No mérito, o Apelante busca a reforma integral da sentença, sustentando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, o que afastaria o dever de indenizar. A tese, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

III.1. Da Responsabilidade Civil Objetiva do Estado e do Ônus da Prova

A controvérsia deve ser analisada à luz da responsabilidade civil objetiva do Estado, consagrada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que adota a teoria do risco administrativo. O referido dispositivo estabelece:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Dessa forma, para que se configure o dever de indenizar do ente público, é necessária a demonstração de três elementos: a
conduta
(ação ou omissão do agente público), o
dano
e o
nexo de causalidade
entre a conduta e o dano. A análise de dolo ou culpa do agente é irrelevante para a configuração da responsabilidade do Estado, sendo matéria a ser discutida apenas em eventual ação de regresso.

No caso em tela, a conduta (atropelamento por caminhão municipal conduzido por servidor), o dano (óbito do Sr. José Silveira Costa e os consequentes prejuízos morais e materiais a seus familiares) e o nexo de causalidade inicial são incontroversos.

O Apelante, por sua vez, invoca uma causa excludente de responsabilidade: a
culpa exclusiva da vítima
. De fato, a teoria do risco administrativo admite excludentes que rompem o nexo causal, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou o fato exclusivo de terceiro. Não obstante, o ônus de provar, de forma inequívoca e indene de dúvidas, a ocorrência de uma dessas excludentes é inteiramente daquele que a alega, no caso, o Município.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou firmemente nesse sentido:

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.
(STJ - AgInt no AREsp: 2685985 RJ 2024/0243195-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Analisando as provas dos autos, verifica-se que o Município Apelante não logrou êxito em comprovar a sua tese. Pelo contrário, os depoimentos colhidos apontam para a imprudência do preposto municipal como causa determinante para o trágico evento.

A testemunha
Getúlio dos Santos Oliveira
, ouvida em juízo (ID 14021503, p. 2), que presenciou o acidente a cerca de cinco metros de distância, foi categórica ao afirmar: "
que ele entende que o caminhão deveria ter se afastado cerca de meio metro em direção à pista; [...] que com o descuido do condutor veio a atingir a vítima; [...] que o motorista do caminhão veio ao encontro do ciclista; que o ciclista estava a uma distância suficiente do caminhão; [...] que o ciclista não veio ao encontro do caminhão
".

Da mesma forma, a testemunha
Wilson Teixeira Lacerda
, que também presenciou o ocorrido, declarou que "
o ciclista não foi imprudente
" e que "
o acidente aconteceu no espaço entre o caminhão e o carro estacionado
".

Esses depoimentos, ao invés de corroborarem a tese defensiva, reforçam a conclusão de que o motorista do veículo oficial, ao trafegar por uma via estreita com veículos estacionados em ambos os lados, não adotou as cautelas indispensáveis à segurança do trânsito. A manobra realizada, fosse ela de ultrapassagem ou de mera passagem ao lado do ciclista, foi executada sem guardar a distância lateral de segurança necessária, vindo a colher a vítima com a carroceria do caminhão.

Tal conduta viola frontalmente as normas gerais de circulação e conduta previstas no Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 28 do CTB estabelece que "
o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
". Já o artigo 34 impõe que "
o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via
".

Não obstante as alegações do apelante de que o motorista trafegava em baixa velocidade, a velocidade compatível não isenta o condutor do dever de atenção e cuidado, especialmente em relação aos usuários mais vulneráveis da via, como os ciclistas. A prova dos autos não sustenta a alegação de que a vítima se projetou abruptamente contra o caminhão. Pelo contrário, os relatos indicam que ambos seguiam no mesmo sentido e que o caminhão, por descuido de seu condutor, não manteve a distância segura, causando o abalroamento.

Portanto, não tendo o Município se desincumbido de seu ônus probatório quanto à culpa exclusiva da vítima, e estando presentes o ato ilícito praticado pelo seu agente, o dano (morte da vítima e prejuízos aos familiares) e o nexo de causalidade entre eles, a manutenção da sentença que reconheceu o dever de indenizar é medida que se impõe.

Neste sentido, a jurisprudência é firme:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. CONDENAÇÃO . QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N . 7/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior" . (AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 19/9/2019 .) 4. No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que o acidente foi causado por falhas na prestação do serviço e que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegada culpa exclusiva da vítima. (STJ - AgInt no AREsp: 2685985 RJ 2024/0243195-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Da manutenção dos parâmetros indenizatórios

Superada a questão da responsabilidade, resta analisar a correção dos valores e parâmetros fixados na condenação, os quais também foram objeto de insurgência genérica pelo apelante.

Do pensionamento mensal

A sentença condenou o Município ao pagamento de pensão mensal aos autores, correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, com termo final aos 25 anos para os filhos e até a data em que a vítima completaria 70 anos para a viúva. Tais parâmetros estão em total consonância com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

A fixação da pensão com base no salário mínimo é adequada quando, como no caso, não há prova robusta e incontestável da renda auferida pela vítima. A presunção de que 1/3 (um terço) dos rendimentos seria gasto com as despesas pessoais do falecido, resultando na base de cálculo de 2/3 (dois terços) para os dependentes, é critério consolidado e justo. A dependência econômica da esposa e dos filhos menores, ademais, é presumida.

O termo final do pensionamento para os filhos aos 25 anos de idade também reflete o entendimento jurisprudencial de que, a essa altura, presume-se que tenham concluído sua formação e alcançado a independência financeira. Para a viúva, a fixação do termo final com base na expectativa de vida da vítima, conforme tabelas do IBGE, ou até o seu próprio falecimento, é igualmente a solução padrão adotada pela jurisprudência para garantir a reparação material pela perda do provedor.

Dos danos morais

A condenação ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais também deve ser mantida. A perda de um marido e pai em circunstâncias tão trágicas configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria gravidade do fato, que dispensa comprovação específica do abalo psicológico sofrido.

O valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a dor e o sofrimento dos familiares e impor um caráter pedagógico-punitivo ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes. Este Tribunal, assim como o Superior Tribunal de Justiça, tem entendido que a revisão do
quantum
indenizatório em segunda instância somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando o valor se mostrar irrisório ou exorbitante, o que manifestamente não ocorre no presente caso. O montante fixado está em linha com o que vem sendo decidido em situações análogas de morte por acidente de trânsito.

Cito, a esse respeito, o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DE QUE O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO PROVOCOU O SINISTRO QUE ACARRETOU O FALECIMENTO DA VÍTIMA ATROPELADA . RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE MUNICIPAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE . SENTENÇA MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (...) III Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório fixado de R300 .000,00 (trezentos mil reais) para R150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Este montante, além de melhor adequar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atende a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa. O STJ, em casos envolvendo evento morte decorrente de acidente automobilístico, entendeu ser razoável a fixação da indenização neste patamar ( AgRg no REsp 1206371/AM; AgRg no AREsp 139 .280/TO). (TJ-BA - APL: 00043297420108050039, Relator.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019)

Dessa forma, a sentença recorrida analisou com precisão os fatos e aplicou corretamente o direito, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pelo Município apelante, para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Salvador, data registrada no sistema.

DESA. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

RELATORA

GMVF06